Tribunal: STF
Processo: RHC 175310
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL INICIADO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE INSANÁVEL. CASO NÃO ATINGIDO PELO DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ADI 5.104-MC/DF COM EFEITO EX NUNC. TRANCAMENTO DA PERSECUSSÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de: (i) manifesta atipicidade da conduta; (ii) presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; (iii) ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas (HC 137.575/PR, de minha relatoria); ou (iv) flagrante ilegalidade que acarrete nulidade insanável, o que se verifica na hipótese sob exame.



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao assentar que os Secretários de Estado detêm foro por prerrogativa de função nos Tribunais de Justiça, para apuração de crimes comuns e nos Tribunais Regionais Eleitorais, sendo o crime de natureza eleitoral.



    III – Esta Suprema Corte já definiu que “a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF)”.



    IV – No caso, mesmo instaurado em setembro de 2008, e tendo como investigada uma Secretária de Estado, cargo notadamente detentor de foro por prerrogativa de função, o procedimento investigatório, instaurado de forma ilícita, só foi encaminhado ao órgão competente – TRE/AP – em março de 2010, um ano e seis meses após o seu início.



    V – A tese examinada no julgamento da ADI 5.104-MC/DF não abarcou a hipótese na qual o investigado por crime eleitoral é detentor de foro por prerrogativa de função, como verificado no caso concreto. Assim, os agentes ocupantes de cargos protegidos constitucionalmente pela prerrogativa de foro pelo exercício da função só podem ser investigados mediante inquérito instaurado com autorização do órgão judiciário competente. 



    VI – Tendo sido o inquérito instaurado em data anterior ao deferimento da cautelar na ADI 5.104-MC/DF, que suspendeu a eficácia da norma que exigia a autorização do órgão competente da Justiça eleitoral para instaurar inquérito policial eleitoral, bem como pelo suposto ilícito ter sido praticado durante o exercício e em razão do cargo de Secretária de Estado – o que assegura o foro por prerrogativa de função, conforme decisão do Plenário do STF na AP 937-QO/RJ –, existe irregularidade na instauração do procedimento investigativo que acarreta nulidade processual.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.